Tribunal: TJSP
Processo: 1007888-82.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL POR NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO TÉCNICA NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. PASSAGEIRO COMUNICADO NO MOMENTO DO CHECK IN. SITUAÇÃO RECORRENTE QUE CONDUZ À PERCEPÇÃO DE QUE AS MANUTENÇÕES DE ROTINA NÃO ESTÃO SENDO CUMPRIDAS A CONTENTO, OU AO MENOS NÃO ESTÃO ADEQUADAS À INTENSIDADE DE

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL POR NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO TÉCNICA NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. PASSAGEIRO COMUNICADO NO MOMENTO DO CHECK IN. SITUAÇÃO RECORRENTE QUE CONDUZ À PERCEPÇÃO DE QUE AS MANUTENÇÕES DE ROTINA NÃO ESTÃO SENDO CUMPRIDAS A CONTENTO, OU AO MENOS NÃO ESTÃO ADEQUADAS À INTENSIDADE DE UTILIZAÇÃO DAS AERONAVES. CONSIDERAÇÃO DE QUE O EVENTO OCORREU MUITO ANTES DO DESENCADEAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS RELACIONADAS COM A PANDEMIA – COVID-19. COMPROVANTES DOS DANOS MATERIAIS NÃO TRADUZIDOS PARA O VERNÁCULO E DESPESAS A REQUERER COMPROVAÇÃO ADEQUADA DE DESEMBOLSO. ATRASO EM TORNO DE DOZE HORAS A ACARRETAR TRANSTORNOS INDENIZÁVEIS. MAJORAÇÃO DA QUANTIA COMPENSATÓRIA DOS DANOS MORAIS PARA R$6.000,00. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007888-82.2019.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante/apelada
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS, é apelado/apelante MAURICIO CURI
GOIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso do autor e negaram provimento ao recurso da ré.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007888-82.2019.8.26.0019 -Voto no
2
Comarca:
Foro de Americana – 4a Vara Cível
Processo n°:
1007888-82.2019.8.26.0019
Apelante:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS
Apelado:
MAURICIO CURI GOIS
Juíza Prolatora: Roberta Virginio dos Santos
VOTO N.o 17.974
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
COMPENSAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
EM
DECORRÊNCIA
DE
CANCELAMENTO
DE
VOO
INTERNACIONAL
POR
NECESSIDADE
DE
MANUTENÇÃO TÉCNICA NÃO PROGRAMADA DA
AERONAVE.
PASSAGEIRO
COMUNICADO
NO
MOMENTO DO CHECK IN. SITUAÇÃO RECORRENTE
QUE
CONDUZ
À
PERCEPÇÃO
DE
QUE
AS
MANUTENÇÕES DE ROTINA NÃO ESTÃO SENDO
CUMPRIDAS A CONTENTO, OU AO MENOS NÃO
ESTÃO ADEQUADAS À INTENSIDADE DE UTILIZAÇÃO
DAS
AERONAVES.
CONSIDERAÇÃO
DE
QUE
O
EVENTO
OCORREU
MUITO
ANTES
DO
DESENCADEAMENTO
DAS
CONSEQUÊNCIAS
RELACIONADAS COM A PANDEMIA
COVID-19.
COMPROVANTES
DOS
DANOS
MATERIAIS
NÃO
TRADUZIDOS PARA O VERNÁCULO E DESPESAS A
REQUERER
COMPROVAÇÃO
ADEQUADA
DE
DESEMBOLSO. ATRASO EM TORNO DE DOZE HORAS
A
ACARRETAR
TRANSTORNOS
INDENIZÁVEIS.
MAJORAÇÃO DA QUANTIA COMPENSATÓRIA DOS
DANOS MORAIS PARA R$6.000,00. RECURSO DO
AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, RECURSO DA RÉ
DESPROVIDO.
Vistos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007888-82.2019.8.26.0019 -Voto no
3
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A (fls.
142/164) e MAURÍCIO CURI GOIS (FLS. 167/179) apelam da
respeitável sentença de fls. 136/140, que nos autos da ação de indenização
por danos materiais e compensação por danos morais que o segundo move
à primeira julgou a demanda parcialmente procedente para condenar a
empresa aérea no pagamento de compensação por danos morais fixados
em R$ 5.000,00, descartando os danos materiais “... Não há prova do dano
material, pois os documentos colacionados aos autos pelo autor, além de impugnados
pela parte requerida (artigo 411, inciso III do CPC), não atendem aos requisitos
previstos no artigo 192 e seu parágrafo único do Código de Processo Civil” (fls. 139).
Imputou à companhia aérea o pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios em favor do advogado do autor que arbitrou em
10% sobre o valor corrigido da condenação.
Em razões recursais, a AZUL adverte que “... A
programação de voos da empresa está passando por ajustes para equilíbrio do novo
cenário, bem como a empresa já está colocando em prática o plano de contingência para
atender com segurança e qualidade todos os seus clientes. Ademais, devido as medidas
implementadas em todo o país, é patente a limitação significativa da mobilidade dos
passageiros” (fls. 145) listando uma série de medidas com o objetivo de
conter gastos para adaptação às novas circunstâncias.
Narra que o autor adquiriu passagens aéreas para o
trecho Campinas à Fort Lauderdale na Flórida, EUA; que o autor alega ter
sido comunicado no aeroporto a respeito do cancelamento do voo com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007888-82.2019.8.26.0019 -Voto no
4
reacomodação para outro, no dia seguinte, o que teria acarretado atraso de
12 horas. Pediu danos morais no importe de R$ 10.000,00 e danos
materiais de R$ 2.962,16.
Assinala que o cancelamento de voo decorrente de
manutenção técnica da aeronave não programada configura caso fortuito
apto a excluir a responsabilidade da companhia aérea pelos danos
porventura ocasionados aos passageiros.
Que o autor recebeu todas as informações necessárias
e foi prestada assistência material.
Afirma que a quantia de R$ 5.000,00 configura
enriquecimento ilícito ao autor, uma vez não comprovado o dano moral.
Pede seu afastamento ou redução ao proporcional e razoável.
O autor MAURÍCIO pede condenação pelos danos
materiais e a majoração da quantia fixada para compensação pelos danos
morais de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00.
Recursos tempestivos, preparados (fls. 165/166;
180/181) e respondidos (fls. 184/193 e 194/207).
É o relatório do essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007888-82.2019.8.26.0019 -Voto no
5
Ficou incontroverso que o autor adquiriu passagens
aéreas com saída do aeroporto de Viracopos (Campinas SP) com destino
à Fort Lauderdale na Flórida, EUA, em 8.4.2019, mas diante da
necessidade de se proceder à manutenção não programada na aeronave o
voo acabou sendo cancelado e o autor reacomodado em outro voo no dia
seguinte, o que teria ocasionado um atraso de doze horas à programação
original.
Importante salientar que os fatos ocorreram em abril
de 2019, quando inexistia qualquer pandemia e que desde aquela época já
se avolumavam os atrasos e cancelamentos de voos em decorrência da
necessidade de manutenções técnicas não programadas, o que remete ao
entendimento de que as manutenções programadas não estariam sendo
feitas a contento, ao menos na significativa maioria dos casos.
Presentes esses elementos e sendo pacífico que a
hipótese do evento caracteriza fortuito interno, mas na vertente que não
exclui a responsabilidade da transportadora por estar incorporado a risco
inerente à sua atividade empresarial, de rigor a imputação dos danos à
companhia aérea.
Os danos materiais foram descartados pela sentença e
o autor volta a neles insistir em suas razões recursais, assim como, a
elevação dos danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007888-82.2019.8.26.0019 -Voto no
6
No que respeita aos danos materiais, além de não
estarem traduzidos para o vernáculo, o que constitui um impeditivo legal
para o seu conhecimento, observa-se que os tickets de despesas não estão
acompanhados dos comprovantes de pagamento, tampouco houve a
comprovação de prejuízo financeiro decorrente da perda de um dia de
trabalho.
Entendo que tais despesas não são ressarcíveis,
mantendo a sentença quanto a este tópico.
Por outro lado, considerando-se que a companhia
aérea tem responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de fortuito
interno e ponderando toda a sorte de dissabores acometidos ao autor
entendo como razoável e proporcional elevar o quantum compensatório
pelos danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Ante as razões expostas dou parcial provimento ao
recurso do autor nos termos acima e nego provimento ao recurso da ré.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007888-82.2019.8.26.0019 -Voto no
7